Tribunal: STF
Processo: RE 101891
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
- TÓXICO. FORNECIMENTO GRATUITO A VICIADOS. APLICAÇÃO DO ART. 16 E
NÃO DO ART. 12 DA LEI DE TÓXICOS.
NÃO MERECE CENSURA O JUIZ QUE APLICA A LEI TAL COMO NELA SE CONTEM.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, SÚMULA  291. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 279.
RE NÃO CONHECIDO.